Tribunal: TJSP
Processo: 1001912-08.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Compra e venda de imóvel – Atraso na entrega do bem (dez meses) – Sentença de parcial procedência – Insurgência da requerida - Descabimento - Lucros cessantes devidos – Compradores que se viram privados da fruição do imóvel durante o período da mora injustificada da vendedora – Presunção de prejuízo – Indenização devida e bem fixada pela

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Compra e venda de imóvel – Atraso na entrega do bem (dez meses) – Sentença de parcial procedência – Insurgência da requerida - Descabimento - Lucros cessantes devidos – Compradores que se viram privados da fruição do imóvel durante o período da mora injustificada da vendedora – Presunção de prejuízo – Indenização devida e bem fixada pela sentença (0,5% sobre o preço atualizado do imóvel, por mês de atraso na entrega da obra) – Precedentes - Inteligência da Súmula no 162, deste Tribunal – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.